Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto. As embargantes afirmaram que houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente em relação à análise das teses apresentadas no agravo interno e à urgência das matérias tratadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão
4. No caso, o inconformismo das embargantes é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " O inconformismo das embargantes é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.